Tribunal: STJ
Processo: 1002720-82.2021.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124296 - MT (2025/0478196-8)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
FABIANO NICHELE
AGRAVANTE
:
AGRILSON BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
:
MOGLY ADAS COSTA - MT018094O
AGRAVADO
:
ELIANA FELIX BATISTA
AGRAVADO
:
PEDRO FELIX BATISTA
AGRAVADO
:
MARIA CÉLIA VELLONI BATISTA
AGRAVADO
:
RAFAEL VELLONI BATISTA
AGRAVADO
:
MARINA VELLONI BATISTA NANNI
AGRAVADO
:
ANDRE VELLONI BATISTA
AGRAVADO
:
CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA
AGRAVADO
:
NADIR DA SILVA BATISTA
ADVOGADOS
:
JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
JULIA DE SOUZA RODRIGUES - MT028233
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE GRÃOS DE SOJA. CESSÃO
DE USO DE IMÓVEL RURAL. POSSE E PROPRIEDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA57106490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c2524e2-e7a3-4684-9a34-351630b9bd3c

3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c2524e2-e7a3-4684-9a34-351630b9bd3c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124296 - MT(2025/0478196-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FABIANO NICHELE
AGRAVANTE
: AGRILSON BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: MOGLY ADAS COSTA - MT018094O
AGRAVADO
: ELIANA FELIX BATISTA
AGRAVADO
: PEDRO FELIX BATISTA
AGRAVADO
: MARIA CÉLIA VELLONI BATISTA
AGRAVADO
: RAFAEL VELLONI BATISTA
AGRAVADO
: MARINA VELLONI BATISTA NANNI
AGRAVADO
: ANDRE VELLONI BATISTA
AGRAVADO
: CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA
AGRAVADO
: NADIR DA SILVA BATISTA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
JULIA DE SOUZA RODRIGUES - MT028233
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE GRÃOS DE SOJA.
CESSÃO DE USO DE IMÓVEL RURAL. POSSE E PROPRIEDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional e
xige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56663552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:48
Código de Controle do Documento: dfe27ddb-c787-4772-9fad-fdfd66e0ab71

3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ (fls. 543-
547).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 358-359):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE GRÃOS DE SOJA.
CESSÃO DE USO DE IMÓVEL RURAL POR PROCURADOR SEM
PODERES
ESPECÍFICOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE DOS GRÃOS. NULIDADE DA CESSÃO. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que
julgou procedentes embargos de terceiro, liberando grãos de soja arrestados
em ação de rescisão contratual
reintegração de posse.
c/c
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargantes
demonstraram a posse ou propriedade sobre os grãos arrestados; (ii)
analisar a validade da cessão de uso do imóvel rural firmada por procurador
sem poderes específicos para tal ato jurídico.
III. Razões de decidir
3. A cessão de uso do imóvel por procurador sem poderes específicos
configura ato ineficaz, nos termos do
do
especialmente na
art. 662
CC/2002,
ausência de ratificação pelos proprietários.
4. A posse alegada pelos embargantes não se comprova por documentos
formais, sendo os contratos apresentados desprovidos de registro e
reconhecimento anterior à constrição judicial.
5. A ausência de prova inequívoca da posse ou propriedade dos grãos
impede o acolhimento dos embargos de terceiro, prevalecendo a presunção
de que os bens estavam vinculados à lide possessória nos autos principais.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os
embargos de terceiro, restabelecendo a constrição judicial sobre os grãos
arrestados. Tese de julgamento: A cessão de uso de imóvel rural realizada
por procurador sem poderes expressos é ineficaz, não sendo apta a
transferir posse ou propriedade sobre os bens nela produzidos.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 640 e 662;
,
CC/2002,
CPC/2015

Jurisprudência
relevante
citada:
TJMG,
AC
no
art.
674.
10024132800848002, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 29.07.2021; TJMT, RAC no
0025083-19.2017.8.11.0041, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, Publicado
no DJE 24/05/2024.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 404-413).
Documento eletrônico VDA56663552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:48
Código de Controle do Documento: dfe27ddb-c787-4772-9fad-fdfd66e0ab71

Nas razões do recurso especial (fls. 434-447), interposto com fundamento no

art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
violação dos seguintes dispositivos legais:
a)
do CC, sustentando, em resumo, o direito à proteção possessória.
art. 674
Segundo aponta, "
a quo
O Tribunal
, ao desconsiderar o conjunto probatório
produzido pelos Recorrentes, adotou uma postura excessivamente formalista, exigindo
a apresentação de prova cabal e irrefutável da propriedade, em detrimento da análise
das circunstâncias fáticas e da boa-fé dos Recorrentes, exigindo para o
reconhecimento da validade do contrato registro de firma cartório. Tal exigência revela-
se desarrazoada e desproporcional, notadamente em se tratando de área rural, onde a
informalidade nos negócios jurídicos é uma prática comum e reiterada. Ademais, a
mera ausência de registro do Contrato de Arrendamento não pode, por si só, infirmar a
validade do negócio jurídico e o direito à posse dos Recorrentes. A jurisprudência
pacífica deste Colendo STJ é no sentido de que o contrato de gaveta, embora não
oponível erga omnes, produz efeitos entre as partes contratantes, conferindo-lhes
" (fl. 441), e
direitos e obrigações
b)
do CC, afirmando que "
art. 640
o acórdão recorrido incorreu em grave
equívoco ao desconsiderar a função e os poderes inerentes à figura do depositário
judicial, nos termos do Artigo 640 do Código Civil, ao questionar a validade da cessão
de uso concedida pelo procurador Fernando, que também atuava como depositário
" (fl. 442).
judicial da área em questão
Sustenta que "
a quo
a decisão do Tribunal
, ao invalidar a cessão de uso
concedida pelo depositário judicial, representa a imposição de um ônus excessivo, que
" (fl.
dificulta o exercício da função de depositário e prejudica a efetividade da justiça
443).
No agravo (fls. 548-552), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 557-565).
É o relatório.
VOTO

Trata-se de embargos de terceiro ajuizados para desconstituir constrição
sobre grãos de soja e liberar valores de sua venda. A sentença acolheu o pedido,
reconhecendo o direito dos embargantes.
Em apelação, contudo, o Tribunal reformou a decisão. Embora tenha
reconhecido a constrição judicial no contexto de ação possessória, concluiu que os
Documento eletrônico VDA56663552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:48
Código de Controle do Documento: dfe27ddb-c787-4772-9fad-fdfd66e0ab71

embargantes não comprovaram de forma inequívoca a posse ou propriedade dos
grãos, conforme exige o
do CPC. Também entendeu inválida a cessão de uso
art. 674
firmada por advogado que atuava como fiel depositário, por ausência de autorização
dos proprietários (art. 640 do CC) e excesso de poderes (art. 662 do CC), sem
posterior ratificação.
O acórdão destacou fragilidade probatória (notas fiscais inconsistentes),
indícios de simulação e vínculos entre as partes, julgando improcedentes os embargos,
restabelecendo a constrição e fixando honorários, conforme se verifica do seguinte
excerto (fls. 405-410):
O acórdão embargado analisou detidamente a questão da validade do
negócio jurídico e a ausência de justo título para a posse alegada pelos
embargantes.
No tocante à alegada omissão e obscuridade quanto à boa-fé e ao papel de
fiel depositário. O acórdão, ao analisar a validade do negócio jurídico
subjacente à posse alegada pelos embargantes, implicitamente, já tratou da
questão da boa-fé.
A conclusão pela ausência de justo título decorre da análise da cadeia de
eventos e da validade dos documentos apresentados. A discussão sobre o
papel de Fernando Aparecido de Souza como fiel depositário foi abordada
no contexto da validade e abrangência da procuração que lhe conferia
poderes.
A decisão colegiada concluiu pela insuficiência dos poderes conferidos ou
pela irregularidade da sua utilização para convalidar o negócio jurídico em
questão, o que afeta diretamente a validade da cadeia possessória.
Transcrevo trecho do voto:
[...]
A ausência de análise expressa da "boa-fé" separadamente da validade do
negócio jurídico não configura omissão, uma vez que a conclusão sobre a
inexistência de justo título já pressupõe a ausência de elementos que
pudessem validar a posse dos embargantes, afastando, por conseguinte, a
boa-fé alegada para fins de reconhecimento do direito possessório.
Igualmente, não há obscuridade, pois a linha de raciocínio da decisão é clara
ao vincular a legitimidade da posse à regularidade do título.
Já em relação a suposta obscuridade sobre o conhecimento da causa e
revogação de poderes. A obscuridade alegada quanto ao conhecimento dos
embargantes sobre a revogação dos poderes de Fernando Aparecido de
Souza no momento da cessão de uso não se sustenta. O acórdão, ao
fundamentar sua decisão, considerou a ausência de elementos probatórios
que conferissem validade à cessão de uso celebrada com quem não
demonstrou relação legítima com o imóvel.
A questão da revogação dos poderes, ainda que não expressamente citada
com o termo "revogação", foi abarcada pela análise da legitimidade dos atos
praticados por Fernando Aparecido de Souza. O cerne da questão foi a
ausência de validade da cadeia
que fundamentasse a
dominial/possessória
pretensão dos embargantes, independentemente do conhecimento
específico sobre a revogação em si, mas sim sobre a irregularidade do ato
que gerou a posse. A decisão é inteligível ao abordar a ilegitimidade da
origem da posse.

Documento eletrônico VDA56663552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:48
Código de Controle do Documento: dfe27ddb-c787-4772-9fad-fdfd66e0ab71

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias originárias – de que não foi comprovada a existência da posse da parte
recorrente – exigiria a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o teor das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF, pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
" (AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
caso
REsp n. 1.812.345/AM
Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56663552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:48
Código de Controle do Documento: dfe27ddb-c787-4772-9fad-fdfd66e0ab71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.124.296 / MT
Número Registro: 2025/0478196-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027208220218110040
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANO NICHELE
AGRAVANTE : AGRILSON BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: MOGLY ADAS COSTA - MT018094O
AGRAVADO
: ELIANA FELIX BATISTA
AGRAVADO
: PEDRO FELIX BATISTA
AGRAVADO
: MARIA CÉLIA VELLONI BATISTA
AGRAVADO
: RAFAEL VELLONI BATISTA
AGRAVADO
: MARINA VELLONI BATISTA NANNI
AGRAVADO
: ANDRE VELLONI BATISTA
AGRAVADO
: CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA
AGRAVADO
: NADIR DA SILVA BATISTA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
JULIA DE SOUZA RODRIGUES - MT028233
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA57080366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:54
Código de Controle do Documento: 1adc5fca-9801-44e4-b0e3-d5d9ffd1f818

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:54
Código de Controle do Documento: 1adc5fca-9801-44e4-b0e3-d5d9ffd1f818